Tribunal: TJBA
Processo: 8001174-10.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001174-10.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA
QUE CONDENOU O
MUNICÍPIO
DE ITABUNA
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO.
TEMA 1.002 DO STF.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROV
IDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
8001174-10.2021.8.05.0113
,
de Salvador, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
ITABUNA

e, apelados,

ARLINDA CARDOSO DE PAULA
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
de acordo com

razões alinhadas.